Tribunal: TJMT
Processo: 1008360-89.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008360-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - OMISSÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE NA MULTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - ART 1.021, § 4º, DO CPC - HIPÓTESE EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE - INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC E INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 81 DO CPC) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I- Ocorrendo as hipóteses elencadas pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, cabe à parte sentindo-se prejudicada interpor o recurso de embargos declaratórios, a fim de sanar as omissões, contradições e obscuridades da decisão, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes apenas quando tais vícios sejam de tal gravidade que sua correção implique alteração das premissas do julgado.

II- O recorrente pretende seja suprida omissão do acórdão no que tange à análise do pedido de condenação do embargado nas penalidades do art. 1.021, § 4º,do CPC, em função do improvimento do agravo interno por unanimidade.

III- O CPC/2015, procurando evitar a interposição de recursos meramente protelatórios, previu a imposição de algumas multas, a exemplo delas a estabelecida no art. 1.021, § 4º do CPC/2015, verbis: “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

IV- Nos termos do entendimento da Corte Superior, inobstante a atenção dispensada à necessidade de celeridade processual e de se evitar recursos meramente protelatórios, recomenda-se que a multa estipulada no art. 1.021, § 4º do CPC seja aplicada apenas quando for manifestamente inviável o conhecimento do recurso ou houver manifesta impossibilidade de acolhimento das razões, em que o intuito meramente procrastinatório é patente e as razões sejam completamente infundadas. Ademais, considera-se manifestamente improcedente para fins de aplicação da penalidade o agravo interno interposto contra entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. Precedentes do STJ.

V- Na espécie, não se observa do recurso de agravo interno a intenção meramente procrastinatória ou que suas razões sejam completamente infundadas, ademais, a decisão agravada não se baseia em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos. Inaplicabilidade da multa do art. 1.021, § 4º, do CC,
in casu
.

VI- O pedido de condenação da parte Embargante à pena de litigância de má-fé não possui respaldo, uma vez que a interposição regular de recurso constitui direito da parte (art. 5º, LV, da CF), não configurando a conduta preconizada nos arts. 79 e 80 do novo CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021